Tribunal: TJDFT
Processo: 0745774-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745774-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARISTOTELES TALAGUIBONAN FREITAS ARRUDA PACIENTE: JENNIFER VITORIA SANTOS SAMPAIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Aristoteles Talaguibonan Freitas Arruda, em favor de Jennifer Vitoria Santos Sampaio, contra suposta demora da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em decidir o pedido de progressão para o regime semiaberto nos autos da execução penal no 0402029-38.2023.8.07.0015. Na espécie, a paciente cumpre pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1.283 dias-multa, em razão de condenação não transitada em julgado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal, e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal. Sustenta que a paciente está presa cautelarmente há 546 dias, aguardando a morosidade do sistema judicial, o que viola o princípio da razoabilidade. Salienta que, diante do tempo de prisão provisória cumprido, a paciente já possui o direito de progredir para o regime semiaberto, sendo que a Defesa requereu a progressão ao Juízo da Vara de Execuções Penais em 06/09/2023, mas até o momento não houve decisão, o que não é razoável. Aduz que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a prisão penal, que a paciente já cumpriu 01 ano e 07 meses de prisão e que caberia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito até a sentença penal definitiva. Ressalta, ainda, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o que fortalece o pedido de aplicação do princípio da homogeneidade. Tece considerações acerca da superlotação e condições do sistema prisional. Entende ter havido violação da Súmula n.o 717 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a manifestação do Ministério Público na origem acerca do não atendimento do requisito objetivo para a progressão é descabida, pois a paciente já cumpriu 19% da pena e o inciso I do artigo 112 da Lei de Execução Penal exige o cumprimento de 16%. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a progressão de regime da paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar a progressão de regime, confirmando-se a liminar. É o relatório. De início, vale salientar que as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal desafiam o cabimento de recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice à análise, em sede de habeas corpus, da questão suscitada, tendo em vista que a impetração impugna suposta demora do Juízo de origem em decidir o pedido defensivo, bem como em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Sustenta o impetrante que a paciente faz jus à progressão ao regime semiaberto e que não pode ser prejudicada pela demora na apreciação do pedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Pleiteia, no presente writ, que este Tribunal conceda a progressão à paciente. Contudo, vale salientar que o Juízo de origem ainda não apreciou o pedido de progressão de regime, de modo que não se autoriza o exame do pleito por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode se dar inclusive de forma prejudicial à paciente. Dessa forma, não há como se acolher o pedido liminar de progressão ao regime semiaberto. De outro lado, a alegação de demora do Juízo de origem em apreciar o pleito defensivo pode ser apreciada por esta Corte. De fato, consta dos autos que a paciente estava presa provisoriamente em razão da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 0710221-60.2022.8.07.0001. Diante da condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal à pena de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, foi expedida carta de guia provisória, devidamente juntada nos autos de execução. Após o julgamento do recurso de apelação defensivo, que manteve a condenação e reduziu a pena da paciente para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a Defesa requereu a progressão para o regime semiaberto em 06/09/2023. Houve a atualização do relatório da situação processual executória com a nova pena. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento do pedido de progressão, diante do não atendimento do requisito objetivo, estando os autos, no momento, conclusos para decisão do Juízo a quo. Assim, não se vislumbra nenhuma desídia na atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais que, consoante andamento processual, vem adotando o procedimento legal desde o recebimento da guia de recolhimento provisória referente à Ação Penal 0710221-60.2022.8.07.0001 e, posteriormente, do acórdão desta Corte, que reduziu a pena da paciente, de modo que, em breve, será proferida a decisão acerca do pedido defensivo de progressão de regime. Ademais, apenas a título de esclarecimento, não se evidencia nenhuma ilegalidade manifesta, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de plano, porquanto a paciente foi condenada por dois crimes, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico, aos quais se aplicam percentuais diversos para a progressão de regime. De fato, para o apenado primário, exige-se, quanto ao delito hediondo, o cumprimento de 40% da pena e, quanto ao crime comum, 16%, nos termos do artigo 112, incisos V e I, da Lei de Execuções Penais. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador